Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00173182019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DECISÃO DE DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO CORREGEDOR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Histórico. Recurso administrativo contra decisão prolatada pelo Corregedor de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o qual determinou o arquivamento de reclamação disciplinar formulada em face da servidora matrícula 310.882, lotada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania (CEJUSCTAG).
1. Outrossim, nos termos do parágrafo único, art. 144 da Lei no 8.112/90, é condição para a instauração de procedimento administrativo disciplinar, a ocorrência de elementos indiciários da prática de infração.
2. Não violado qualquer dos princípios e valores éticos, previstos no Código de Ética e Integridade deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, a serem observados no exercício de cargo ou função, impõe-se a manutenção da decisão do eminente Desembargador Corregedor, que houve por bem determinar o arquivamento do feito, por ausência de justa causa.
3. Aliás, trata-se de servidora que possui diversos elogios em sua ficha funcional, “pela contribuição e dedicação para a consolidação dos serviços de conciliação e mediação oferecidos pelo TJDFT”, ou ainda pelo “zelo, eficiência, capacidade, assiduidade, e, acima de tudo, alto espírito públuco, predicados que fazem a grabnde diferença no cumprimento do dever”, entre diversos outros elogios constantes em seu assento funcional, ali inseridos por diversos Juízes e Desembargadores da Casa.
4. Recurso desprovido.